Tribunal: TJDFT
Processo: 0702203-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
Incumbe ao Executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (artigo 854, § 3o, I, CPC). Na espécie, os documentos carreados ao Feito originário não são suficientes para comprovar a alegação de que o bloqueio judicial efetivado compromete a manutenção da atividade empresarial da Executada, seja quanto ao capital de giro, seja quanto ao pagamento de salários de seus funcionários.
Agravo de Instrumento desprovido.